Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701048-80.2020.8.07.0001 APELANTE: PEDRO PEREIRA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Apelante limitou-se a afirmar que não tem condições de custear o preparo, sem, no entanto, comprovar ser hipossuficiente. Embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, ressalto, desde logo, que eventual concessão da benesse não surtirá efeitos retroativos. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de módico valor, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de a Apelação não ser conhecida. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora